Tribunal: TJDFT
Processo: 0004798-57.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004798-57.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO À ID 16954126, o Distrito Federal foi instado a se manifestar sobre o pedido do substituído processualmente ADAUTO PEREIRA DA SILVA de desistência da renúncia (ID 12586932 e 16919405) à correção de seus créditos pelo IPCA-E, por ele manifestada às IDs 13750535 e 9751909. Em atenção ao pronunciamento, o Distrito Federal afirmou não se opor ao pedido, desde que ainda não homologada por este juízo (17376188). É o relato do necessário. Decido. Quanto à adesão do servidor ADAUTO PEREIRA DA SILVA (ID 9751872) ao acordo noticiado nos autos à ID 9751828, o Distrito Federal concordou com a expedição de precatório (ID 16083006), sendo acostada a desistência do recurso excepcional pendente, devidamente homologada (ID 13835709 - Pág. 2). Em que pese o pedido de adesão do servidor ter sido formulado nos autos da execução, todos os documentos necessários para o saneamento foram acostados nos respectivos embargos à execução de n. 0011232-28.2009.8.07.0000. A afiliação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID 9750932 - Pág. 2 do EME e o vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de ID 9750932 - Pág. 4 do EME. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça juntados à ID 9750932 - Pág. 10/11 do EME. Por fim, as fichas financeiras individualizadas e a planilha demonstrando o desconto da parcela de custeio do benefício vindicado de forma proporcional à remuneração do servidor encontram-se à ID 9751235 - Pág. 14 do EME. Quanto ao pedido de desistência da renúncia à correção de seu crédito pelo IPCA-E, manifestado pelo substituído ADAUTO PEREIRA DA SILVA, o Distrito Federal afirmou não se opor, desde que não tenha sido homologado (ID 17376188). Compulsando os autos, verifica-se que não houve homologação por este juízo, razão pela qual defere-se a pretensão de desistência da renúncia manifestada às ID 12586932 e 16919405. Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiário do acórdão exequendo, declaro o processo saneado em relação ao servidor anuente ADAUTO PEREIRA DA SILVA e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação de ID n. 9751828, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), sem destaque dos honorários contratuais; Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos demais substitutos processuais será apreciado posteriormente. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador